Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DESIGNAÇÃO DE LOCAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM A LOCALIDADE EM QUE TÊM SEDE AS EMPRESAS LITIGANTES NEM COM O LUGAR ONDE DEVEM SER CUMPRIDAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUALMENTE AJUSTADAS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE LEGAL E DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM FORO ESCOLHIDO SEM OBSERVÂNCIA A DISCIPLINA POSTA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO. ESCOLHA ALEATÓRIA. EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO CONFIGURADO. PODER JUDICIÁRIO. NECESSÁRIA RACIONALIZAÇÃO DOS TRABALHOS PARA GARANTIA DE EFETIVIDADE E CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PRUDÊNCIA IMPRESCINDÍVEL A CONFERIR RESPOSTA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
1. A Lei 14.879/2024 alterou o art. 63 do Código de Processo Civil para estabelecer que os contratantes, no exercício da faculdade contratual de eleger o foro para dirimir controvérsias que eventualmente venham a surgir relativamente ao ajuste que firmaram, devem observar parâmetros que guardem pertinência com local onde tenham domicílio ou com o local onde devam ser cumpridas as obrigações contratualmente ajustadas, sob pena de incidirem em prática abusiva por escolha aleatória de foro e, nesse caso, estar legalmente autorizado o juízo para onde indevidamente direcionada a demanda a, de ofício, declinar de competência.
2. A competência relativa considera, em normas dispositivas, o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes. Por isso, admite-se a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes. O interesse privado, contudo, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual a lide poderá ser deduzida.
3. O controle, de ofício, da competência relativa pelo órgão julgador não encontra óbice em orientação expressa na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”), porque amparado em regras excepcionadoras previstas nos §§ 1o a 5o art. 63 do CPC, com redação dada pela Lei 14.879/24.
4. Não havendo qualquer relação de pertinência entre o foro eleito de Brasília/DF e o local onde estão sediadas a empresas concessionárias autoras, algumas com sede em cidades do Rio de Janeiro/RJ, outras em Campinas/SP; ou entre o foro de eleição e o local em que sediada a empresa ré, Município de Limoeiro do Norte/CE; ou entre o foro eleito e o local onde devem ser cumpridas todas as obrigações contratuais (Município de Limoeiro do Norte/CE), é manifesta a abusividade na escolha feita pelos contratantes no ajuste que subsidia o presente pedido monitório. Proceder ilegal que autoriza a declinação de ofício de competência. Preliminar de incompetência da Justiça do Distrito Federal suscitada de ofício.
5. Recurso prejudicado.